Tribunal: TJSP
Processo: 0013106-51.2014.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegação de que a exigibilidade do crédito tributário em questão está suspensa, em razão de depósito judicial efetivado em ação anulatória. Sentença que acolheu a objeção da executada e extinguiu a ação, sem exame do mérito, por carência de interesse processual (CPC, art. 485, VI). Ação anulatória, na qual se discute a legalidade da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegação de que a exigibilidade do crédito tributário em questão está suspensa, em razão de depósito judicial efetivado em ação anulatória. Sentença que acolheu a objeção da executada e extinguiu a ação, sem exame do mérito, por carência de interesse processual (CPC, art. 485, VI). Ação anulatória, na qual se discute a legalidade da multa cobrada na presente execução (AIIM no 3.048.534-4), conhecida e julgada pela C. 3a Câmara de Direito Público. Prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa à E. Câmara preventa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0013106-51.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado C E C CASA E
CONSTRUÇAO LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com determinação,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013106-51.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 29.281-2/7
VOTO No 29.281
COMARCA: GUARULHOS
APELAÇÃO CÍVEL No 0013106-51.2014.8.26.0224
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Juiz de 1a instância: José Roberto Leme Alves de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Alegação de que a exigibilidade do crédito
tributário em questão está suspensa, em razão de depósito
judicial efetivado em ação anulatória. Sentença que acolheu
a objeção da executada e extinguiu a ação, sem exame do
mérito, por carência de interesse processual (CPC, art. 485,
VI). Ação anulatória, na qual se discute a legalidade da multa
cobrada na presente execução (AIIM no 3.048.534-4),
conhecida e julgada pela C. 3a Câmara de Direito Público.
Prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento Interno do
TJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa
à E. Câmara preventa.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em abril de 2014 pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face de C & C Casa e Construção Ltda.,
embasada pela Certidão de Dívida Ativa no 1.136.660.011, objetivando a
cobrança de ICMS oriundo do AIIM no 3.048.534-4, referente operações
realizadas no período de janeiro a março de 2005 (fls. 02/04).
A executada opôs exceção de pré-executividade, alegando
nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, tendo em vista que o débito
em questão está com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151,
inciso II, do Código Tributário Nacional, em razão de depósito judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013106-51.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 29.281-3/7
efetuado nos autos da Ação Ordinária no 0002753-92.2005.826.0053, em
trâmite perante a 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Além disso, sustenta que os juros cobrados com base na Lei Estadual no
13.918/09 são ilegais e abusivos.
A r. sentença indeferiu a petição inicial, por carência de
interesse processual, com fundamento no artigo 330, III, do Código de
Processo Civil, e julgou extinto o processo, sem exame de mérito, com base
no artigo 485, VI, do mesmo diploma legal. Pela sucumbência, condenou a
excepta ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios ao patrono do excipiente, arbitrados sobre o valor
da causa (R$ 4.027.264,51), atualizado, nos percentuais mínimos para as
faixas previstas no artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil. Por fim,
para viabilizar a imediata expedição de certidão positiva com efeito de
negativa de tributos estaduais, como pretende o excipiente, além de ser o
caso dos autos de reexame necessário, aceitou a carta de fiança apresentada
às fls. 126/130, para suspensão da exigibilidade da certidão de dívida ativa
no 1.136.660.011 (fls. 172/175).
Inconformada, apela a Fazenda do Estado, alegando, em síntese,
que o MM. Juiz a quo não atentou que o mérito da ação declaratória no
0002753-92.2005.826.0053 diz respeito tão somente à discussão sobre a
majoração da alíquota de 17% para 18%, enquanto que a presente execução
decorre de autuação por creditamento indevido de ICMS com base no
diferencial da alíquota. Aduz ainda que a referida ação foi julgada
improcedente e transitou em julgado. Afirma que a executada efetuou uma
espécie indevida de compensação de depósitos judiciais, sem respaldo legal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013106-51.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 29.281-4/7
e a autuação em tela descreve a infração como creditamento indevido,
gerando a aplicação de multa punitiva, que em nada se relaciona com a
discussão da ação declaratória. Além disso, nada há de confiscatório na
multa cobrada. Por fim, sustenta a legalidade na aplicação dos juros na
forma prevista pela Lei Estadual no 13.918/09 (fls. 181/206)
A executada apresentou contrarrazões (fls. 211/224).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os recursos (voluntário e oficial) não comportam conhecimento.
O Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, ao cuidar da
prevenção, assim dispõe:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa
ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados.
§ 1o - O afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior
não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os
substituir ou assumir a cadeira vaga.”
In casu, trata-se de exceção de pré-executividade oposta em
face da execução fiscal ajuizada pela Fazenda do Estado objetivando a
cobrança de ICMS oriundo do AIIM no 3.048.534-4, referente operações
realizadas no período de janeiro a março de 2005 pela excipiente (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013106-51.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 29.281-5/7
02/04), a qual foi acolhida pelo Juízo singular, com a extinção do processo,
sem exame de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil (fls. 172/175).
O processo foi livremente distribuído a este Relator (fls. 242),
porém entende-se que há prevenção da C. 3a Câmara de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça para análise e julgamento dos presentes
recursos.
Com efeito, depreende-se dos autos que a executada ajuizou,
em 16.02.2005, ação declaratória (Processo no 0002753-92.2005.8.26.0053)
em face da Fazenda do Estado, discutindo a legalidade do aumento da
alíquota do ICMS de 17% para 18%, relativo ao período de janeiro a março
de 2005, que tramitou perante a 5a Vara de Fazenda Pública do Foro Central
da Comarca de São Paulo (fls. 57/68).
Na referida ação, foram realizados depósitos judiciais, com
vistas à suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao
período de apuração discutidos nos autos, entre eles o AIIM no 3.048.534-4,
objeto da presente execução fiscal (fls. 46/51), conforme autorização do
Juízo singular (fls. 52/55).
A demanda foi julgada improcedente (fls. 70/74) e o recurso de
apelação interposto pela autora foi distribuído à C. 3a Câmara de Direito
Público, sob no 9279752-06.2008.8.26.0000, Relator o E. Desembargador
Leonel Costa, que manteve a r. sentença (fls. 75/78).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013106-51.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 29.281-6/7
Em sede de cumprimento de sentença, passou-se a discutir se o
levantamento dos depósitos judiciais estaria condicionado à apresentação
do cálculo do débito tributário atualizado, referentes às autuações fiscais
discutidas nos autos da ação anulatória, sobrevindo a interposição de
diversos
recursos,
distribuídos
por
prevenção
(Processo
no
9279752-06.2008.8.26.0000) à 3a Câmara de Direito Público: (1) Agravo de
Instrumento no 2027081-65.2015.0000 (e respectivos incidentes), Relator
Des.
Ronaldo
Andrade;
e
(2)
Agravo
de
Instrumento
no
2060847-70.2019.8.26.0000, Relator Des. Maurício Fiorito (e respectivos
incidentes).
No Agravo de Instrumento no 2060847-70.2019.8.26.0000, que
ainda não transitou em julgado, a Turma Julgadora deu provimento ao
recurso, “para reformar a decisão do magistrado a quo, determinando a
conversão dos depósitos em renda a favor da Fazenda Estadual, bem como,
o cancelamento dos AIIMs 3.053.129-9, 3.053.132-9, 3.052.166-0,
3.053.125-1,
3.053.128-7,
3.053.130-5,
3.051.192-6,
3.053.131-7,
3.053.607-8,
3.051.191-4,
3.053.126-3,
3.053.133-0,
3.050.893-9,
3.051.660-2,
3.051.657-2,
3.048.534-4,
3.047.828-5,
3.054.235-2,
3.054.236-4, 4.237-6, 3.053.228-0, 3.053.227-9, 3.048.852-7, 3.048.576-9 e
3.054.852-4, tendo em vista a existência de decisão judicial transitada em
julgado que indica que os depósitos judiciais suspenderam a exigibilidade dos
créditos neles indicados, visto que feitos no montante integral, afastando,
inclusive, o acréscimo de multa e juros de mora.” 1
1 https://bit.ly/2VUWwRT (g.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013106-51.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 29.281-7/7
Desta feita, diante da anterior apreciação, pela C. 3a Câmara de
Direito Público, da subsistência do AIIM no 3.048.534-4, objeto da presente
demanda, este Relator não tem competência para apreciar o reexame
necessário e o recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado, em
função da prevenção, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, de rigor a remessa dos autos à C. Câmara
preventa, competente para conhecer da questão.
À vista do exposto, não se conhece do recurso, com
determinação.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.